Tribunal: TJPA
Processo: 0808535-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808535-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA AMELIA RODRIGUES MORGADO, JORGE LUIZ MEDEIROS MOREIRA, WALFREDO BENICIO MAIA JUNIOR, BRUNO DE CARVALHO PINHEIRO, FORTUNATO JACOB LANCRY, PATRICIA ROCHELE ROCHA VALENTE, EWERTON DE MENEZES ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808535-83.2021.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:

THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA (OAB/PA nº. 15.693)

AGRAVADOS:

MARIA AMÉLIA RODRIGUES MORGADO E OUTROS

ADVOGADO:

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA (OAB/PA nº. 26.681)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DE GRAVAME SOBRE UNIDADES IMOBILIÁRIAS DO EMPREENDIMENTO “TORRES FLORATTA”. PROBABLIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO. TUTELA PARCIALMENTE REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
nos autos da
Ação de Desconstituição de Hipoteca (proc. 0805883-63.2021.8.14.0301),
que lhe movem
MARIA AMÉLIA RODRIGUES MORGADO E OUTROS,
objetivando a reforma da
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou a retirada de gravame das matrículas de todas as unidades do empreendimento Torres Floratta
(Id. 30279187 – PJe 1º grau)
.

Em suas razões
(Id. 5981512)
, o agravante defende a manutenção da hipoteca averbada em respeito ao que foi contratado entre as partes - no caso, construtora e instituição financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Subsidiariamente, alega a impossibilidade de extensão da decisão de tutela a todos as unidades do empreendimento imobiliário, sob pena de configurar julgamento
extra petita
, requerendo que seu alcance se limite às unidades objeto da lide.

Em Decisão Monocrática
(Id. 6099732),
foi negado efeito suspensivo ao Agravo.

Sem contrarrazões
(Id. 6574907)
.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Da análise dos autos, extrai-se que foi ajuizada ação de desconstituição de hipoteca pelos agravados, em face da Construtora leal Moreira e Tempo Incorporadora (proc. 0805883-63.2021.8.14.0301), visando a individualização das matrículas e retirada do gravame (decorrente do financiamento realizado junto ao agravado), de suas unidades imobiliárias, adquiridas no empreendimento Torres Floratta e já totalmente quitadas (Id. 5981831).

Em tutela antecipada, o juízo determinou que fossem individualizadas as matrículas de toda e qualquer unidade imobiliária do empreendimento Torres Floratta, com a retirada de gravame relativo à presente demanda (Id. 5981836).

Inicialmente, busca o agravante a reforma da decisão, alegando a validade da hipoteca do empreendimento, já que o contrato de financiamento não foi devidamente adimplido, de forma a justificar a retirada do gravame e, subsidiariamente alega que a decisão não poderia ter caráter coletivo, devendo limitar-se às unidades pertencentes aos agravados.

Ora, em se tratando de retirada de gravame, sabe-se que é devida a partir do momento em que o contrato de compra e venda foi integralmente adimplido pelo adquirente, pois, com a quitação, a aludida restrição não tem mais razão de ser, eis que a hipoteca concerne a uma relação entre o agente financeiro e a construtora, não tendo e nem podendo ter eficácia perante terceiros.

Isto porque, com a quitação, ocorre a transferência do domínio sobre a unidade autônoma da construtora/incorporadora para o adquirente e este não pode ter restringido/impedido seu direito de dispor e usufruir do bem que lhe pertence em decorrência de relação jurídica entre terceiros, da qual não participou. Nesse sentido a Súmula 308, do STJ.

Dito isto, sabemos que, para a concessão da tutela antecipada, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300, do CPC.

Portanto, há de existir nos autos subsídios, ainda que mínimos, capazes de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Nos autos de origem (proc. 0805883-63.2021.8.14.0301), constata-se que, de fato, os autores/agravados firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de unidades imobiliárias do empreendimento “Torres Floratta”, entretanto, apesar de afirmarem terem adimplido integralmente com as obrigações contratuais, não trouxeram aos autos os respectivos comprovantes de quitação.

Ora, a apresentação do recibo de quitação ou documento similar é imprescindível à análise acerca da probabilidade do direito, para fins de concessão de tutela antecipada, já que, somente com o adimplemento total das obrigações firmadas no contrato celebrado entre as partes é que os adquirentes passam a ser titulares do domínio, podendo usufruir dos direitos a ele inerentes.

Isto porque, as unidades não quitadas ainda permanecem sobre o domínio da construtora/incorporadora, não estando legitimados os adquirentes a requererem a desconstituição de gravame sobre bem que ainda não lhes pertence.

Desta feita, não restou patente a probabilidade do direito, ante à não comprovação da quitação dos imóveis adquiridos pelos agravados, que os legitimasse como efetivos proprietários das unidades autônomas.

Assim, ausente um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito, faz-se imperiosa a revogação do interlocutório agravado, no que concerne à retirada do gravame, permanecendo a obrigatoriedade de individualização das matrículas já que não foi objeto do presente recurso.

Entretanto, convêm salientar que esta decisão não alcançará eventual ato de baixa do gravame já realizada, eis que eventual direito de terceiros de boa-fé não pode ser atingido.

Acrescento que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que, havendo elementos robustos que possam influenciar no resultado, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência e determinar o que entender necessário para o julgamento do feito, inclusive havendo prova da quitação integral do preço do bem, poderá determinar nova baixa da hipoteca.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do Agravo de Instrumento
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar parcialmente a decisão atacada, ressalvado os atos de baixa da hipoteca já realizados, nos termos da fundamentação.

Advirto, ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/07/2024